Tribunal: TJSP
Processo: 0011030-75.2022.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Agravo em execução penal – Multa penal – Art. 51 do CP – Natureza de sanção criminal – Prescrição de acordo com o art. 114 do CP e aplicação das causas de interrupção e suspensão da prescrição previstas na legislação penal e nas normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública – Precedentes – Recurso provido.